Tribunal: TJDFT
Processo: 0740736-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eduardo Santos Pereira, Luciano Santos Pereira, Fernando Santos Pereira e Francisco das Chagas Pereira em face da decisão[1], integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviaram[2], que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Maria da Salete Santos Pereira, genitora dos três primeiros recorrentes e esposa do quarto agravante, dentre outras medidas, indeferira a tramitação do processo sucessório pelo rito do arrolamento sumário, considerando a presença de incapaz na sucessão, porquanto o meeiro está sob curatela, e, ainda, quanto ao pedido de cancelamento da escritura de renúncia à herança formulado pelo segundo e terceiro agravantes, assinalado que deve ser aviado em ação própria perante o Juízo competente. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação de inventário, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja processado sob o rito do arrolamento sumário, e, ainda, que seja reconhecida a competência do Juízo da sucessão para homologação da partilha, conquanto compreendendo pedido de anulação de renúncia à herança. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que o Ministério Público manifestara-se favorável ao processamento do inventário pelo rito do arrolamento sumário e que a pretensão inserida no pedido, destinado à invalidação de anterior manifestação de vontade de herdeiros, não é obstada pelo estatuto processual. No que concerne ao pedido de anulação da renúncia, também apontaram a anuência do Parquet e ressaltaram que a questão trata especificamente de cancelamento da escritura de renúncia, por acordo, diante de vício de consentimento – erro – em que incorreram os herdeiros renunciantes. Assinalaram que, acreditando que o ato estaria a beneficiar seu genitor, atualmente incapaz, renunciaram, equivocadamente, em favor do monte partilhável, situação que pretendem reverter, sendo o juízo da sucessão competente para dispor sobre a questão, sendo dispensável o aviamento de ação autônoma. Defenderam o cancelamento da escritura de renúncia esclarecendo que Francisco das Chagas Pereira, atualmente incapaz, figura como genitor dos demais litisconsortes, todos filhos comuns da extinta, sendo que dois dos três filhos realizaram a renúncia abdicativa em favor do monte mor, de forma equivocada, porquanto intencionavam favorecer o genitor. Afirmam que o herdeiro Eduardo Santos Pereira não realizara o ato no mesmo instante em que os irmãos, uma vez que se encontrava indisponível no momento e, posteriormente, ao comunicar-se com seu advogado, fora orientado que, da maneira em que efetuada, não seria beneficiado o genitor. Noticiaram que, diante dessa situação, aludido sucessor, então, apresentara declaração escrita de vontade, informando que tinha conhecimento da renúncia dos irmãos e que tal ato não corresponderia à efetiva vontade dos declarantes, considerando que os três irmãos pretendem favorecer o genitor, concordando, portanto, com o ato de renúncia. Sustentam que todos subscreveram a inicial do pedido, denotando a verossimilhança das alegações, tendo o Ministério Público apresentado manifestação favorável à pretensão. Assinalaram, ademais, que o óbice ao prosseguimento do feito encerra-lhes prejuízo, pois todos os herdeiros manifestaram-se pela renúncia à herança em favorecimento do genitor, inexistindo empecilho para que seja processado o inventário nos termos pleiteados. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eduardo Santos Pereira, Luciano Santos Pereira, Fernando Santos Pereira e Francisco das Chagas Pereira em face da decisão, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviaram, que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Maria da Salete Santos Pereira, genitora dos três primeiros recorrentes e esposa do quarto agravante, dentre outras medidas, indeferira a tramitação do processo sucessório pelo rito do arrolamento sumário, considerando a presença de incapaz na sucessão, porquanto o meeiro está sob curatela, e, ainda, quanto ao pedido de cancelamento da escritura de renúncia à herança formulado pelo segundo e terceiro agravantes, assinalado que deve ser aviado em ação própria perante o Juízo competente. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação de inventário, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja processado sob o rito do arrolamento sumário, e, ainda, que seja reconhecida a competência do Juízo da sucessão para homologação da partilha, conquanto compreendendo pedido de anulação de renúncia à herança. Do aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se processar inventário pelo rito do arrolamento sumário, ainda que integre o processo sucessório incapaz, e, também, acerca da possibilidade de se afirmar o cancelamento da escritura de renúncia à herança por acordo, no ambiente do processo sucessório. Segundo sustentaram os agravantes, inexiste óbice para que sejam acolhidas as pretensões, mormente em face da manifestação favorável do Ministério Público. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Do detido cotejo dos autos subjacentes afere-se que, diante do falecimento de Maria da Salete Santos Pereira, ocorrido em 28 de dezembro de 2022, os agravantes ajuizaram ação de inventário visando a partilha do patrimônio deixado pela extinta, genitora dos três primeiros agravantes e esposa do quarto agravante. O casamento da inventariada fora regido da comunhão universal de bens, sendo que o cônjuge varão, atualmente, apresenta-se na condição de incapaz. Almejam os herdeiros o processamento do inventário pelo rito do arrolamento sumário, apontando, como substrato da pretensão, o regramento inserto no artigo 665 do Código de Processo Civil que trata da hipótese de incapaz na sucessão, in verbis: “CPC. Art. 665. O inventário processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público.” Segundo o defendido pelo julgado arrostado, aludido dispositivo não restara violado, pois, ao determinar a emenda da exordial e a juntada de documentação aos autos, fora assinalada inviabilidade da tramitação do feito pelo rito do arrolamento sumário em razão da presença de incapaz. Importa ressaltar que, com efeito, por ocasião da prolação daquele decisum, ora objurgado, ainda não havia sido apresentada a manifestação do Ministério Público naquele feito, sendo sua anuência imprescindível para tanto. Sucede que houve a participação do douto representante no curso processual, que opinara favoravelmente ao processamento do pedido pelo rito escolhido, e, ainda assim, o juízo a quo não revira seu posicionamento, de molde que incidira em contradição, negando vigência ao regramento processual. Quanto ao ponto, o agravo, portanto, ressoa revestido de lastro e a pretensão reformatória revestida de plausibilidade. Outrossim, no que concerne à pretensão inerente ao cancelamento da escritura de renúncia à herança manifestada pelos herdeiros, ressoa escorreita a decisão agravada. Nos termos do artigo 1.812 do Código Civil, afiguram-se irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Nesse descortino, importa ressaltar a diferença havida entre as modalidades abdicativa e translativa da renúncia da herança, as quais apresentam repercussões práticas diversas, consoante demonstra o escólio de Flávio Tartuce em sua obra Direitos das Sucessões[3], in verbis: “A primeira modalidade é a renúncia abdicativa, em que o herdeiro diz simplesmente que não quer a herança, havendo uma cessão simples a todos os coerdeiros, o que equivale a uma renúncia pura. Em casos tais, não há incidência de Imposto de Transmissão Inter Vivos contra o renunciante, mas apenas do Imposto de Transmissão Causa Mortis por aquele que recebe os bens renunciados. Nessa linha, entre os antigos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: “Renúncia à herança. Inexistência de doação ou alienação. ITBI. Fato gerador. Ausência de implemento. A renúncia de todos os herdeiros da mesma classe, em favor do monte, não impede seus filhos de sucederem por direito próprio ou por cabeça. Homologada a renúncia, a herança não passa à viúva, e sim aos herdeiros remanescentes. Esta renúncia não configura doação ou alienação à viúva, não caracterizando o fato gerador do ITBI, que é a transmissão da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis. Recurso provido” (STJ, REsp 36.076/MG, 1.a Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, j. 03.12.1998, DJ 29.03.1999, p. 76). A segunda categoria é a renúncia translativa, presente quando o herdeiro cede os seus direitos a favor de determinada pessoa. Por isso é denominada como renúncia in favorem. Como há um negócio jurídico de transmissão gratuita, incide o Imposto de Transmissão Inter Vivos, conforme entende a jurisprudência, o que se impõe ao renunciante, que faz verdadeiro ato de doação (STJ, AgRg no REsp 1254813/RJ, 2.a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 01.12.2011,DJe 19.12.2011; TJSP, Agravo de Instrumento 218.709-4, 1.a Câmara de DireitoPrivado, São Paulo, Rel. Des. Elliot Akel, j. 25.09.2001; TJSP, Agravo de Instrumento 208.959-1, São Paulo, Rel. Des. Márcio Martins Bonilha, j. 14.10.1993). Reafirme-se que essa última modalidade parece estar tratada no art. 1.805, § 2.o, do CC/2002, quando há menção à cessão gratuita de bens entre herdeiros, na esteira das lições de Maria Helena Diniz antes apontadas. Na renúncia translativa deve constar a menção clara de quem seja o beneficiado. Além disso, há necessidade do ato de adição, confirmação ou aceitação da herança por parte do renunciante, não pairando dúvidas quanto à legitimação para o ato de transmissão. Nessa esteira, julgado do Superior Tribunal de Justiça, do qual se extrai o seguinte trecho: “para haver a renúncia in favorem, é mister que haja a aceitação tácita da herança pelos herdeiros que, em ato subsequente, transferem os direitos hereditários a beneficiário certo, configurando verdadeira doação” (STJ, REsp 33.698/MG, 3.a Turma, Rel. Min. Cláudio Santos, j. 29.03.1994,DJ 16.05.1994, p. 11.759). Como principal efeito da renúncia à herança, determina o art. 1.810 do Código Civil que, na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce à dos outros herdeiros da mesma classe e, sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. Como herdeiros da mesma classe entendem-se aqueles que estão no mesmo grau de parentesco, conforme explicação que consta do primeiro tópico do próximo capítulo, para onde se remetem aqueles que queiram maiores explicações. Esclarecendo o teor do comando, na VI Jornada de Direito Civil, evento promovido pelo Conselho da Justiça Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em 2013, aprovou-se o Enunciado n. 575, in verbis: “Concorrendo herdeiros de classes diversas, a renúncia de qualquer deles devolve sua parte aos que integram a mesma ordem dos chamados a suceder”. O enunciado doutrinário visa a deixar, cristalina, a hipótese de coexistência sucessória de filhos – um deles renunciante –, com cônjuge ou companheiro. Conforme as suas justificativas, “com o advento do Código Civil de 2002, a ordem de vocação hereditária passou a compreender herdeiros de classes diferentes na mesma ordem, em concorrência sucessória. Alguns dispositivos do Código Civil, entretanto, permaneceram inalterados em comparação com a legislação anterior. É o caso do art. 1.810, que prevê, na hipótese de renúncia, que a parte do herdeiro renunciante seja devolvida aos herdeiros da mesma classe. Em interpretação literal, v.g., concorrendo à sucessão cônjuge e filhos, em caso de renúncia de um dos filhos, sua parte seria redistribuída apenas aos filhos remanescentes, não ao cônjuge, que pertence à classe diversa. Tal interpretação, entretanto, não se coaduna com a melhor doutrina, visto que a distribuição do quinhão dos herdeiros legítimos (arts. 1.790, 1.832, 1.837) não comporta exceção, devendo ser mantida mesmo no caso de renúncia”. O presente autor está totalmente filiado à ementa transcrita, sendo certo que o art. 1.810 do CC/2002 menciona a mesma classe por não ter considerado a inserção da concorrência sucessória, que deve ser levada em conta. Exemplificando, se um filho renuncia à herança, a sua parte deve ser acrescida às quotas dos seus irmãos e de sua mãe, ex-esposa ou ex-companheira do falecido. De toda sorte, nos esquemas que serão expostos, o autor da herança será sempre considerado como viúvo, para que as regras básicas sejam compreendidas pelo estudioso e leitor.” Sob essas premissas, consoante noticiado, dois dos herdeiros, filhos da inventariada, firmaram escritura pública com a intenção de realizar renúncia translativa em favor do seu genitor, contudo, na prática, firmaram renúncia abdicativa, pois não realizada a menção ao beneficiário por ocasião da celebração do ato. Essa apreensão resultara na manifestação de objeção pelo outro herdeiro, que, de sua parte, firmara declaração de vontade expressando sua ciência em relação à manifestação dos irmãos, pontuando, ademais, que a efetiva vontade deles era de firmarem renúncia translativa, visando favorecer o genitor. Contudo, consoante já explanado, configurando a aceitação e a renúncia da herança atos formais, para cuja materialização a lei exige instrumento próprio, incabível a análise da pretensão no bojo dos próprios autos do inventário que está em fase incipiente, devendo a matéria ser dirimida em ação própria, com ampla dilação probatória, a fim de perquirir a real vontade de todos os envolvidos. Com efeito, formalizada renúncia à herança, é irrevogável, donde o ato somente poderá ser revogado em ambiente próprio, não podendo ser objeto de deliberação no ambiente do próprio processo sucessório. Dito de outra forma, conquanto o outro herdeiro tenha se manifestado favorável à postulação, a revogação da manifestação volitiva não é passível de ocorrer senão nas situações que legitimam a invalidação do ato jurídico solene aperfeiçoado, o que não se compreende no ambiente do processo sucessório, cuja vocação é adstrita à inventariança e partilha dos bens legados pelo inventariado. Tratando-se de ato que, conquanto conexo à sucessão, não está jungido ao alcance do processo sucessório, sua invalidação não é matéria própria para o processo sucessório, o que é corroborado pelos próprios precedentes colacionados pelos agravantes. Ressalte-se que, conquanto irrevogável, a renúncia é passível de anulação, não de revogação ou retratação, conforme pretendido. Assim, abstraída qualquer consideração sobre os vícios imputados, sobeja que o acordo apresentado pelos três primeiros agravantes, que pretendem seja homologado pelo Juízo em que processada a ação de inventário e cujo objeto configura cancelamento da escritura de renúncia à herança, é impassível de ser apreciado, por constituir, assim como a aceitação da herança, ato irrevogável, nos termos dispostos no estatuto civilista, tratando-se de matéria passível de ser dirimida apenas em ação própria para tanto, não sobejando possível que seja o ato desconstituído em sede incidental, no ambiente do processo sucessório. Há que ser registrado, demais disso, que, além de depender de ação própria para esse desiderato, o cancelamento da escritura de renúncia da herança e eventual acordo a ser homologado em sentido diverso do ato somente poderá ser concretizado se evidenciada a existência de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Defronte o aduzido, a argumentação desenvolvida pelos agravantes resplandece desguarnecida de verossimilhança no tocante à pretensão de afastamento da modulação determinada, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo com parcial efeito suspensivo, que deve ser concedido apenas para assegurar o trânsito do pedido sob o rito do arrolamento sumário. Alinhadas essas considerações, agrego ao agravo, de forma parcial, o efeito suspensivo demandado tão somente para assegurar o processamento do inventário formulado pelos agravantes sob o rito do arrolamento sumário, mantendo intacta a determinação de adequação do pedido e partilha proposta, deles devendo ser excluído o pedido destinado à invalidação da renúncia à herança manifestada por dois dos sucessores. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Em após, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão ID 168823742 (fls. 54) – ação de inventário. [2] Decisão rejeitando os embargos de declaração ID – 170518555 (fls. 67/68) – ação de inventário. [3] TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Direito das Sucessões, Editora Forense, 12a ed., 2019, págs. 146/148.